Tribunal: TJBA
Processo: 8000338-10.2023.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000338-10.2023.8.05.0067

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JORGE LIMA DE SOUZA

Advogado(s): TASSIA BARROS MOTA DA SILVA, CLAUDIO LIMA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão que reformou sentença e julgou improcedente ação monitória, invertendo o ônus sucumbencial, sob o fundamento de ausência de provas materiais suficientes para comprovar irregularidade no medidor de energia, em litígio com Antonio Jorge Lima de Souza. A embargante alega contradição e erro material, sustentando que documentos apresentados comprovam a irregularidade e aponta necessidade de apensamento dos autos a processo anterior não julgado, pleiteando, assim, a anulação do acórdão ou revisão à luz das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se os documentos apresentados justificam a revisão do acórdão ou o apensamento à ação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, destinando-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão judicial.

4.

Não se identifica, no caso, qualquer omissão, contradição ou erro material relevante no acórdão embargado, uma vez que este analisou adequadamente as provas dos autos, inclusive o documento citado, não sendo suficiente, por si só, para comprovação da irregularidade no medidor de energia.

5.

A produção unilateral de prova pela concessionária de energia não atende ao requisito de imparcialidade, não sendo apta a infirmar a conclusão do acórdão, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.

O argumento referente ao apensamento dos autos não prospera, pois a menção à ação anterior não constituiu fundamento do decisum embargado, inexistindo erro material a ser corrigido nesse ponto.

7.

Os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão de mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado da decisão, cuja revisão depende da via recursal própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou revisão de fundamentos já analisados.

2.

Prova unilateral apresentada pela parte autora não é suficiente para caracterizar irregularidade em medidor de energia sem análise técnica e pericial.

3.

A mera menção a processo anterior não caracteriza erro material quando não constitua fundamento do acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta referência a precedentes específicos no trecho fornecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
pelação Cível

de nº
8000338-10.2023.8.05.0067
, tendo como
Embargante
-
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,
e, como
Embargad
o
-
ANTONIO JORGE LIMA DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração,
mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

7